Tribunal: STF
Processo: HC 193989
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COMPANHIAS TELEFÔNICAS COM FORNECIMENTO DE DADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ALEGADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A tese relativa à suposta necessidade de fornecimento das ‘ERB’s do policial militar Thiago Alexandre da Silva Caetano’ não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    2. Para se reconhecer que houve flagrante forjado na hipótese, seria indispensável o aprofundado reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do ‘habeas corpus’.
    3. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
    4. Agravo desprovido.”
    (HC 610.641-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta que a prisão do paciente decorreu de flagrante forjado e impugna, ainda, o indeferimento de diligência pelo Tribunal de Justiça local. Pretende, assim, a concessão de liberdade provisória ao paciente ou, em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de afastamento de prisão preventiva por tráfico de drogas. 1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra acórdão de HC, denegado por Tribunal Superior. A alínea a do inc. II do caput do art. 102 da Constituição prevê em tais hipóteses o manejo de RHC ao e. STF. Ausente flagrante ilegalidade, o presente ‘writ’ não tem como ser conhecido. 2. Em estreita via mandamental, a defesa não demonstra ilegalidade no indeferimento de prova pelo juiz de Direito, ou que o flagrante do paciente, apreendidos 2.049,94 g de crack, tenha sido forjado, não derruindo, assim, os fundamentos da prisão preventiva. 3. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a expressiva quantidade de drogas apreendida (2.049,94g de crack), a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’.”
    (HC 169.761-AgR/MS, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à alegada ocorrência de flagrante forjado.
    É que, para acolher referida tese, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluir que “não consta dos autos elementos confirmando que os policiais militares forjaram uma situação de flagrante para o acusado”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Para além disso, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no que toca à suposta ilegalidade ocorrida no indeferimento de diligência pelo Tribunal de Justiça local, eis que o acórdão impugnado não apreciou esta específica pretensão formulada pela parte impetrante, como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça:
    “A partir da acurada leitura dos autos, verifica-se que, ao contrário do sustentado nas razões do presente regimental, não há, no acórdão impugnado, pronunciamento da Corte de origem a respeito da questão referente ao fornecimento das ‘ERB's do policial militar Thiago Alexandre da Silva Caetano’. Assim a matéria não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.” (com meus grifos)
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator